Tribunal: TJDFT
Processo: 0725673-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FILHO MENOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTS. 1.643 E 1644 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA.
1. As dívidas contraídas em proveito da família por apenas um dos cônjuges obrigam ambos de forma solidária, conforme dispõem os arts. 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, incluídos os gastos com a criação e sustento dos filhos menores.
2. Na hipótese, embora conste no contrato de prestação de serviços educacionais apenas um dos genitores como responsável financeiro, não há óbice para que o outro genitor seja incluído no polo passivo da execução, em virtude de ambos os pais responderem solidariamente pelas despesas com a educação dos filhos menores. Precedentes do colendo STJ e dessa egrégia Corte de Justiça.
3. Recurso conhecido e provido.